Tribunal: STF
Processo: ARE 1429831
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    Recurso inominado. Recálculo do reajuste nos vencimentos de fevereiro de 1995, com aplicação das Leis nºs 10.688/88 e 10.722/89. Impossibilidade de revisão com base em índices declarados inconstitucionais. Retroatividade da lei declarada inconstitucional pelo stf e julgamento pelo órgão especial deste tribunal na arguição de inconstitucionalidade de nº 0411307-37.2010.8.26.0000, com fundamento na súmula vinculante nº 42. Recurso improvido.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5°, XXXVI, e 37, XV, da CF. 



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    De início, ressalto que a controvérsia presente nos autos depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. Confiram-se, nesse sentido, as seguintes ementas de julgados desta Corte:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Leis municipais nºs 10.688/88, 10.722/89, 11.722/95 e 12.397/97. Ausência de repercussão geral. Coisa julgada. Limites objetivos. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à aplicação dos índices de reajustes remuneratórios previstos nas Leis municipais nºs 10.688/88, 10.722/89, 11.722/95 e 12.397/97. 2. É firme a jurisprudência desta Corte de que não se presta o recurso extraordinário à verificação dos limites objetivos da coisa julgada, pois trata-se de controvérsia de índole eminentemente infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido. 



    (RE 598.045-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)



     AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REAJUSTES DE VENCIMENTOS. LEIS MUNICIPAIS NºS 10.688/88, 10.722/89 E 11.722/95. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA CONTROVÉRSIA. OFENSA AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA. QUESTÕES INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. ENTENDIMENTO ALINHADO AO POSICIONAMENTO SEDIMENTADO POR ESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inadmissíveis os embargos de divergência opostos em face de acórdão alinhado ao posicionamento sedimentado por esta Suprema Corte. 2. O Plenário desta Suprema Corte reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria atinente aos reajustes de servidores públicos municipais, disciplinados pelas Leis 10.688/88, 10.722/89 e 11.722/95 (RE 632.767-RG/SP, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Dje 06.4.2011). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (AI 745.998-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)



    Não divergem deste entendimento as seguintes decisões monocráticas com trânsito em julgado proferidas em casos análogos: ARE 1.127.897/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 1.136.779/SP, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.166.074/SP, Relª. Minª. Rosa Weber; ARE 1.282.212/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    Por fim, cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia referente à violação aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



          Brasília, 13 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator